Tribunal: STF
Processo: Pet 15416
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição apresentada pelo Estado de São Paulo visando à reconsideração do despacho que determinou a devolução do ARE 1.582.304 ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento na sistemática da repercussão geral.
A parte requerente sustenta que "no ARE 1.582.304, decisão de Vossa Excelência determinou a baixa dos autos ao Tribunal de origem, antes de findo o prazo recursal da Fazenda paulista".
Aduz que "tal decisão incorreu em equívoco, como demonstrado nos Embargos de Declaração anexos a esta petição, aclaratórios esses que apenas não foram protocolados nos autos do ARE 1.582.304, pois o referido processo já foi baixado à origem, de modo que o sistema eletrônico do STF obsta o protocolo da peça recursal".
Ao final, requer "a análise do recurso anexo, bem como o seu provimento, determinando-se, por conseguinte, o retorno dos autos do ARE 1.582.304/SP a essa E. Suprema Corte, para que possa apreciar os aclaratórios anexos, com a consequente supressão da omissão, para reconhecer que o Tema 1.255/STF é inaplicável no caso do ARE 1.582.304/SP".
É o relatório. Decido.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o ato que determina a devolução dos autos para a aplicação da sistemática da repercussão geral é irrecorrível, uma vez que não possui conteúdo decisório. Trata-se, na verdade, de medida de natureza procedimental, anterior ao pronunciamento de mérito. Nesse sentido: Pet 11.028, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 01.03.2023; Pet 10.322, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02.05.2022; e Pet 13.352, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07.01.2025.
Demais disso, esta Corte possui orientação no sentido de que “o exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal” (Pet 10230-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 28.03.2023).
Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente